Tribunal: TJSP
Processo: 0003487-46.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Distribuição da demanda no foro do domicílio da empresa ré – Remessa dos autos ao foro correspondente ao domicílio da autora - Impossibilidade – Artigo 53, III, "a", do CPC – Competência de natureza relativa, sendo, portanto, indeclinável de ofício – Observância dos artigos 64, § 1o, e 65, caput, do CPC - Entendimento da Súmula 33 do C. STJ – Precedentes -

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Distribuição da demanda no foro do domicílio da empresa ré – Remessa dos autos ao foro correspondente ao domicílio da autora - Impossibilidade – Artigo 53, III, "a", do CPC – Competência de natureza relativa, sendo, portanto, indeclinável de ofício – Observância dos artigos 64, § 1o, e 65, caput, do CPC - Entendimento da Súmula 33 do C. STJ – Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo suscitado